Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718974-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NASCIMENTO AGRAVADO: PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo ativo, interposto por FERNANDO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 12451089) no bojo dos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0730413-87.2017.8.07.0001), nos seguintes termos: “Efetuado o leilão dos imóveis penhorados, a arrematante dos imóveis previstos nos Lotes 02, 03 e 04, Imobiliária A.T. LTDA, apresentou a petição de ID 118193367 requerendo a desistência da arrematação em virtude de vícios na arrematação dos lotes 02 e 03. Alega, para tanto, que:“9. Conforme relatado acima, a Interessada arrematou três imóveis nos presentes autos (Lotes 02, 03 e 04 do Edital de ID. 109299857). 10. A arrematação do Lote 04 foi anulada em razão da ausência de intimação dos coproprietários do imóvel. 11. A Interessada, pois, resolveu verificar se houve intimação de todos os coproprietários dos imóveis arrematados (Lotes 02 e 03), a fim de evitar posteriores alegações de nulidade e anulações das arrematações. 12. Conforme consta das certidões de ônus (IDs. 20274814 e 20274996), os imóveis dos Lotes 02 e 03 possuem as mesmas especificidades: a penhora realizada nestes autos corresponde a 50% dos imóveis, de propriedade do Sr. Silvio Nascimento. 13. Os demais coproprietários possuem 7,143% do imóvel e são os seguintes: 1. Gilberto Martins do Nascimento, casado com Dalva Marcelino Furtado do Nascimento; 2. Gilson Alberto Nascimento, casado com Paula Sávio Vieira; 3. Paulo Cézar do Nascimento, casado com Eunice de Oliveira Maciel do Nascimento; 4. Fernando Nascimento, casado com Cláudia Maria Gentili Nascimento; 5. Maria Elisa Nascimento; 6. Silvia Maria Nascimento; e 7. Miriam Glaucia Nascimento Silveira, casada com Luiz Guilherme da Boamorte Silveira. 14. Este Juízo expediu mandados de intimação dos coproprietários do imóvel e seus cônjuges. Todavia, diversos dos mandados retornaram sem cumprimento. (...)15. Por meio da tabela, é possível verificar que não houve intimação de diversos dos coproprietários acerca do leilão do imóvel. 16. O art. 889 do CPC/15 dispõe sobre os indivíduos que devem ser cientificados acerca da alienação de um imóvel. Confira-se: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: [...] II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; 17. O Código prevê a necessidade de os coproprietários serem cientificados com antecedência mínima de 5 dias acerca da alienação do imóvel. 18. Verifica-se, pois, que a exigência não foi cumprida, o que constitui o vício previsto no inciso I, §1°, do art. 903, do CPC/15. 19. Ressalte-se, ainda, que ainda não houve expedição da carta de arrematação ou de ordem de entrega do imóvel, de modo que o pedido é tempestivo. 20. Deste modo, a Interessada requer a desistência da arrematação, com fundamento no §5°, c/c §1°, do art. 903, c/c art. 889 do CPC/15. 21. Requer, ainda, a devolução dos valores utilizados na arrematação, nos termos do Tópico I da presente manifestação.” Pediu assim a desistência da arrematação. Intimada, a autora disse ser contra a anulação porque (ID. 119463590): “não existe a necessidade dos coproprietários serem cientificados pessoalmente, mais tão somente por edital. E conforme consta no Edital de Leilão (ID 109299857) todos os coproprietários interessados (a exceção do Sr. Gervásio Tobias da Silva) foram intimados do leilão realizado com mais de dois meses de antecedência.” Em relação ao pedido de adjudicação do lote 04 por parte dos cooprietários, argumentou que: “antes de deferir a adjudicação favorável ao terceiro Gervásio Tobias da Silva e/ou aos outros coproprietários, é imprescindível a realização de nova avaliação do bem. Explica-se: O lote 04 (25% da Loja n.o T-15, objeto da matrícula 4865 do 2o RIDF) foi avaliado por R$ R$100.576,80 (cem mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) e foi arrematado por R$ 517.000,00 (quinhentos e dezessete mil reais)! Certamente o imóvel foi subavaliado, conforme se observou da arrematação, pois alcançou preço de mercado cinco vezes maior que o valor da avaliação. Assim, antes de deferir a adjudicação, deve-se proceder nova avaliação, para afastarmos a possibilidade da mesma incorrer em preço vil!” O arrematante do lote 01, Remmo Participações LTDA, (ID. 119539288), requereu a expedição da carta de arrematação. Em seguida, o coproprietário, Fernando Nascimento, alegou em manifestação de ID. 119630628 que: “não houve regular notificação de todos os coproprietários dos imóveis levados à hasta pública, conforme consignou a petição Id 118193367.” É o relatório. Decido. O § 5o do art. 903 do CPC dispõe que o arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o do mesmo artigo. No caso em apreço, não houve irresignação do executado quanto ao referido ato expropriatório. Contudo, considerando que não houve a intimação de todos os coproprietários sobre a alienação judicial, na forma do art. 889, II do CPC, é patente à nulidade da alienação judicial. Veja que os coproprietários, à exceção de Eunice de Oliveira Maciel do Nascimento, foram devidamente intimados: 1. Gilberto Martins do Nascimento, mandado de intimação do leilão encaminhado ao último endereço constante dos autos (ID. 29653301) tendo retornado do mesmo endereço infrutífero em razão de mudança (ID. 114351570), reputado por intimado nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC. 2. Gilson Alberto e Paula Sávio Vieira foram intimados no feito anteriormente por edital (ID. 51142085), sendo intimados do leilão através curadoria especial (ID. 105658281) e do edital de intimação (ID. 109299857). 3. Paulo Cezar Nascimento, mandado de intimação do leilão encaminhado ao último endereço constante dos autos (ID. 30410300) tendo retornado do mesmo endereço infrutífero em razão de mudança (ID. 114087182), reputado por intimado nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC. Compareceu ao feito (ID. 21174961). 4. Eunice de Oliveira Maciel do Nascimento, mandado não distribuído (ID. 124191998). 5. Fernando Nascimento e Claudia Marta Gentili Nascimento, mandado de intimação do leilão encaminhado ao último endereço constante dos autos (ID. 56156156 e 51153730) tendo retornado do mesmo endereço frutífero (ID. 115641990 e 115641989). 6. Silvia Maria do Nascimento, mandado de intimação do leilão encaminhado ao último endereço constante dos autos (ID. 30408817) tendo retornado do mesmo endereço infrutífero em razão de mudança (ID. 113411328), reputado por intimado nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC. 7. Dalva Marcelino Furtado do Nascimento intimada consoante certidão de ID. 114477058. 8. Maria Elisa Nascimento intimada consoante certidão de ID. 112829311. 9. Miriam Glaucia Nascimento Silveira intimada consoante certidão de ID. 114267726. 10. Luiz Guilherme Da Boamorte Silveira intimado consoante certidão de ID. 114003497. Não é o caso de considerar a coproprietária intimada por edital vez que encontra-se em local certo e conhecido, com endereço indicado no feito. Sobre o tema, colho o seguinte entendimento deste e. TJDFT: "O coproprietário de bem imóvel deve ser intimado, pelo menos 5 (cinco) dias antes da efetivação do ato de alienação judicial, nos termos do art. 889, inc. II, do CPC. 2.1. O descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias, prescrito no art. 889, inc. II, do CPC é causa de nulidade do ato de alienação judicial, de acordo com o art. 280 do CPC, sobretudo se a autora não teve ciência do ato pretérito que constituiu a penhora." (Acórdão 1084922, 20160111022544APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: 294/302, ementa parcialmente transcrita) No mais, não é o caso de nova avaliação do imóvel referente ao lote 04, a fase de avaliação dos bens já foi superada, sendo que o feito caminha pela fase da expropriação. Por fim, não conheço da manifestação de ID. 119630628 ante a ausência de juntada de procuração. Ante o exposto, declaro a nulidade da arrematação do lote 02 e 03. Comunique-se ao leiloeiro. Em razão da nulidade da arrematação declarada quanto aos lotes 02 e 03, promova-se nova tentativa de alienação dos referidos imóveis, atentando-se para o disposto na decisão de ID. 104213891, especialmente, quanto a intimação prévia dos coproprietários. Expeça-se ofício para liberação do preço pago em favor da arrematante. Expeça-se a carta de arrematação do lote 1, consoante decisão de ID. 115829939. Expeça-se ofício para a devolução do valor da arrematação do lote 04, conforme decisão de ID. 115829939. Forneça o autor os endereços dos outros coproprietários indicados na certidão de matrícula do bem constante no lote 4 (ID 20274814, p. 7) para que possam ser intimados sobre o pedido de adjudicação da cota-parte penhorada. Cadastre-se o advogado de ID. 21174961. Sem prejuízo, intime-se o advogado que postula em favor do coproprietário Fernando Nascimento (ID. 111630960 e 119630628), para que acoste ao feito instrumento de representação processual.” A partir de uma análise bastante rarefeita do recurso interposto, determinei que a parte agravante se manifestasse acerca do seu cabimento, eis que na decisão combatida restou consignado o não conhecimento da manifestação de ID 119630628, ante a ausência de juntada de procuração. A parte recorrente, por meio da petição de ID 63609692, aduz que “[n]o relatório da decisão agrava há pronunciamento expresso no sentido de que o arrematante do lote 01, requereu a expedição da carta de arrematação”, e que na “decisão agravada em seus itens 5 e 6, reputou o Agravante e seu cônjuge intimados da realização do leilão, com base nos documentos ID da decisão agravada, ID. 56156156, 51153730, 115641990 e 115641989.” A despeito do defendido pela parte agravante, sabe-se que os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela própria decisão recorrida, ficando esta Instância ad quem impossibilitada de conhecer matérias que extravasem tais balizas. Conquanto o Juízo de origem tenha relatado, en passant, que o arrematante do Lote 01 – Remmo Participações LTDA – requereu a expedição da carta de arrematação (ID 119539288), nada decidiu, naquela ocasião, acerca da manifestação da parte agravante de ID 119630628, sequer conhecida, por enxergar defeito na respectiva representação processual. O efeito devolutivo do recurso à baila está adstrito ao acerto ou desacerto da decisão vergastada, sendo, portanto, vedado a este Colegiado revisor examinar questões não decididas no pronunciamento jurisdicional objeto da pretensão reformatória. O manejo do agravo de instrumento, por efeito, está condicionado à existência de prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria impugnada. Assim, não havendo pronunciamento na origem acerca da manifestação da parte agravante de ID 119630628 – que orbita em torno da validade de intimações de Fernando Nascimento e de Claudia Marta Gentili Nascimento a respeito da hasta pública correlacionada ao Lote 01 – obstada fica esta Instância recursal de decidir a questão antes do Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em reprochável supressão de instância. Acaso mantida a irregularidade na representação processual da parte recorrente na origem, deve-se invocar a aplicação da faculdade processual prevista no caput do artigo 76 do Código de Processo Civil (CPC). Ademais disso, houve recente decisão na origem (ID 129893798), cujo respectivo prazo recursal ainda não se iniciou, oportunidade na qual outros argumentos poderão ser sustentados pela parte interessada de modo a viabilizar o conhecimento e o debate de tal matéria, sem malferir o princípio do dispositivo nem a garantia do duplo grau de jurisdição. Diante do acima exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se o Juízo de origem, dando-lhe ciência desta decisão. Operada a preclusão das vias recursais, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator